Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742973-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ MAIA LEITE FILHO, ELAINE SILVESTRE PACHECO MAIA, SUPER POSTO TERRA LTDA AGRAVADO: GUILHERME CEZARINO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUIZ MAIA LEITE FILHO, ELAINE SILVESTRE PACHECO MAIA e SUPER POSTO TERRA LTDA. contra a decisão ID origem 247909698, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005850-95.2002.8.07.0001, movido por GUILHERME CEZARINO DE OLIVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu os pedidos de extinção do processo e de condenação do exequente em sanções legais formulados pelos executados, nos seguintes termos: Sob o ID: 234413981, a parte executada requer seja decretada a quitação do crédito exequendo, sob o argumento de que o depósito efetivado no bojo dos embargos de terceiro ajuizados por Cláudio Roberto de Oliveira, no montante de R$ 826.662.80, alcançou a integralidade da dívida. Também pleiteou a aplicação das penalidades legais (art. 940 e art. 81, ambos do CPC). Em resposta (ID: 237864851), o credor Guilherme Cezarino resistiu aos pedidos, argumentando que o crédito exequendo restou fixado pelo Juízo em decisão anterior (ID: 19178039), sem irresignação dos devedores no prazo legal. O pedido formulado pelos executados foi reforçado na petição do ID: 242444154. É o relatório. Decido. Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifiquei que os executados estão a repisar requerimento há muito já apreciado. De efeito, a questão foi inicialmente pleiteada na petição do ID: 139989215, com resistência da então credora Vibra Energia S/A (ID: 142220736), controvérsia que ensejou a determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial (ID: 185600202) após oposição de exceção de pré-executividade (ID: 180155404), em que alegado o excesso de execução, resultando no acolhimento da referida tese de defesa, com a fixação do crédito exequendo em R$ 1.520.554,43, posicionado em 27/02/2024, conforme com a decisão prolatada sob o ID: 191178039. A propósito disso, destaco que a parte executada não apresentou recurso à decisão, atraindo os efeitos da preclusão temporal e consumativa. Por esses fundamentos, indefiro o pedido de extinção do processo formulado pela parte executada. Indefiro ainda o pedido de condenação em sanções legais, à míngua de qualquer reparo a ser efetivado no cálculo apurado pela Contadoria Judicial. Sem prejuízo, para a apreciação do requerimento deduzido no ID: 242715821, a parte exequente deverá apresentar demonstrativo de cálculo do crédito atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a execução, em trâmite há mais de 2 (duas) décadas, foi integralmente quitada em 2021, mediante depósitos judiciais no valor total de R$ 921.382,07 (novecentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e sete centavos), circunstância reconhecida pelo próprio Juízo de 1o Grau em decisão prolatada em 2/2/2021, na qual determinou o cancelamento da arrematação. Afirmam que seria juridicamente impossível a liberação dos imóveis sem que a dívida tivesse sido efetivamente adimplida, uma vez que o art. 826 do Código de Processo Civil – CPC admite a remição da execução apenas mediante pagamento total antes da alienação, e o art. 903, §1o, do mesmo diploma restringe o cancelamento da arrematação a hipóteses específicas, tendo o pagamento como principal fundamento. Ressaltam que a credora originária, Vibra Energia S.A., reconheceu documentalmente a quitação, levantou parte dos valores e destinou o saldo remanescente ao pagamento de honorários, de modo que a posterior sub-rogação em favor do agravado, realizada em 2023, é juridicamente ineficaz, à luz do art. 349 do Código Civil – CC, porque já não havia crédito subsistente. Aduzem que a decisão também incorreu em erro ao invocar preclusão, porquanto pagamento, extinção da obrigação e vedação ao enriquecimento sem causa configuram matérias de ordem pública insuscetíveis de preclusão, nos termos dos arts. 304, 319 e 884 do CC, bem como do art. 525, §1o, inciso III, e § 11, do CPC. Defendem que a execução deve ser extinta, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, uma vez que a obrigação foi satisfeita, não sendo possível exigir novo adimplemento sem violar o princípio da segurança jurídica, a proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). Argumentam, ainda, que a continuidade da execução afronta a boa-fé objetiva e implica bis in idem, pois os sujeitaria a duplo pagamento de obrigação já extinta. Ao final, formulam os seguintes pedidos: [...] a) LIMINARMENTE (URGÊNCIA EXTREMA): a.1) Concessão imediata de EFEITO SUSPENSIVO para: • Suspender integralmente o cumprimento de sentença no 0005850-95.2002.8.07.0001; • Impedir qualquer ato de constrição patrimonial (penhora, bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD, arresto, sequestro); • Vedar inclusão em cadastros restritivos (CADIN, SERASA, SPC); • Proibir emissão e protesto de certidão de dívida; • Suspender todos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. [...] b) NO MÉRITO: b.1) PROVIMENTO INTEGRAL do agravo de instrumento para REFORMAR integralmente a decisão agravada (ID 247909698); b.2) RECONHECER JUDICIALMENTE o pagamento integral da dívida exequenda através dos depósitos judiciais de R$ 921.382,07 realizados em janeiro e fevereiro de 2021; b.3) DECLARAR a extinção da obrigação por pagamento (art. 304 c/c art. 319 do CC); b.4) EXTINGUIR DEFINITIVAMENTE o cumprimento de sentença no 0005850-95.2002.8.07.0001, com fundamento no artigo 924, II, c/c artigo 513, §2o, I, do CPC; b.5) DECLARAR INEFICAZ, em relação aos Agravantes, a sub-rogação realizada em 13/03/2023 entre Vibra Energia S.A. e o Agravado, por versar sobre crédito já extinto pelo pagamento; b.6) SUBSIDIARIAMENTE, caso não acolhida a tese de pagamento integral: • Determinar perícia contábil para apuração exata dos valores pagos e devidos; • Determinar compensação obrigatória dos R$ 921.382,07 já pagos com eventual saldo devedor; [...] (Grifo de origem). Preparo recolhido em dobro. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, insta consignar que parte dos pleitos recursais não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o recurso de agravo de instrumento deve se ater ao exame da decisão interlocutória impugnada, não se prestando à apreciação originária de pedidos inéditos, tampouco à ampliação do objeto da controvérsia. No caso em exame, embora o núcleo central da insurgência – consistente no reconhecimento da quitação integral da obrigação e consequente extinção do Cumprimento de Sentença – já tenha sido deduzido perante o Juízo de 1o Grau, verifica-se que os agravantes, em sede recursal, formularam requerimentos que não integraram as petições IDs origem 234413981 e 242444154 nem a decisão impugnada, quais sejam: a vedação da promoção de atos de contrição patrimonial, de inclusão em cadastros restritivos e de emissão e protesto de certidão de dívida; a declaração de ineficácia da sub-rogação celebrada em 2023, bem como a compensação de valores. Tais pleitos configuram inovação recursal, razão pela qual deles não conheço. Quanto aos demais requerimentos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão proferida em autos de Cumprimento de Sentença, na qual foram indeferidos os pedidos dos executados de extinção do processo e de condenação do exequente em sanções legais (art. 940 do CC e art. 81 do CPC). O Juízo de 1o Grau concluiu que a alegação de quitação já havia sido deduzida em momento anterior e devidamente apreciada, quando a então credora Vibra Energia S.A. se opôs e o incidente de pré-executividade resultou na fixação do crédito exequendo em R$ 1.520.554,43 (um milhão, quinhentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), conforme decisão ID origem 191178039. Destacou, ainda, que os executados não interpuseram recurso, razão pela qual operou-se a preclusão temporal e consumativa. Inconformados, os executados, ora agravantes, alegam que o débito foi integralmente quitado em 2021, mediante depósitos judiciais que totalizaram R$ 921.382,07 (novecentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e sete centavos), circunstância reconhecida em decisão que determinou o cancelamento da arrematação dos imóveis. Sustentam que a posterior sub-rogação firmada pela credora originária em favor do agravado, em 2023, é juridicamente ineficaz, por inexistir crédito a ser transferido, e que a manutenção da execução implica bis in idem e enriquecimento sem causa. Requerem, assim, o reconhecimento da quitação integral, a extinção do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, a realização de perícia contábil para compensação dos valores já pagos. Há 3 (três) questões em discussão: (i) se o débito foi integralmente quitado em 2021, mediante depósitos judiciais que teriam ensejado a extinção da obrigação; (ii) se a sub-rogação celebrada em 2023 é eficaz, diante da alegada inexistência de crédito a ser transferido; e (iii) se a matéria se encontra acobertada pela preclusão reconhecida na origem ou se, por envolver pagamento e vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se insuscetível de preclusão. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Conforme se extrai dos autos de origem, a questão relativa à quitação do débito já foi objeto de exame em sede de exceção de pré-executividade, oportunidade em que a então credora Vibra Energia S.A. apresentou resistência, e o Juízo determinou o envio à Contadoria Judicial para apuração do saldo. A partir desse exame técnico, fixou-se o crédito exequendo em R$ 1.520.554,43 (um milhão, quinhentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos) na decisão ID origem 191178039. Destacou-se, ainda, que os executados não recorreram dessa fixação, operando-se, assim, a preclusão temporal e consumativa. Desse modo, a insistência dos agravantes em reeditar a alegação de quitação integral do débito encontra óbice processual, uma vez que a matéria já foi devidamente apreciada e decidida no juízo de origem, não havendo espaço para rediscussão pela via estreita da tutela provisória recursal. Ressalte-se que, embora o pagamento seja causa de extinção da obrigação (art. 924, II, CPC), o reconhecimento judicial da subsistência do crédito, aliado à ausência de insurgência tempestiva dos devedores, impede que se reabra a controvérsia nesta fase. Assim, a alegação dos agravantes não evidencia a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, ainda que a manutenção da execução possa gerar constrições, tal risco é ínsito à natureza do processo executivo e não é suficiente, por si só, para justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, tampouco a suspensão da tramitação dos autos de origem, sobretudo diante da fragilidade da plausibilidade jurídica da tese recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator